Tribunal: STF
Processo: RE 1437518
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05/10/1988 E 05/04/1991. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCLUSÃO DA CONTADORIA JUDICIAL NO SENTIDO DE QUE NÃO HAVERIA DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98 E 41/03. CÁLCULOS DA CONTADORIA. DIFERENÇAS NÃO APURADAS. 



    1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 088.027.287-2 - DIB 03/07/1990), mediante a readequação do valor do benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, com o pagamento das diferenças integralizadas, acrescido de consectários legais. 



    2. In casu, a contadoria desta Corte ressaltou que o parâmetro para consideração das emendas constitucionais é o salário de benefício originalmente fixado acima do limite máximo previdenciário apurado na data da concessão, que, de fato aconteceu no presente caso. Porém, além disso, o benefício deve superar o teto nas datas de início da vigência das Emendas Constitucionais, ou seja, quando não há limitação das rendas mensais ao teto previdenciário vigente em 12/1998 ou em 01/2004, concluindo que não há diferenças a serem apuradas em função dos novos tetos. Desse modo, a autora não obtém vantagem com a revisão dos tetos estabelecida nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, cabendo confirmar a r. sentença de improcedência. 



    3. Após informação complementar da contadoria desta Corte, a parte autora apresentou manifestação, incluindo o parecer da SJMG. Note-se que os fundamentos jurídicos apresentados não foram suficientes a infirmar a conclusão do julgado. 



    4. Dessa forma, não está a merecer reparos a decisão recorrida, nos termos em que proferida, cabendo afastar a alegação de cerceamento de defesa. 



    5. De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se, assim, a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 



    6. Agravo da parte autora improvido.” (Doc. 19, p. 12-13, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Isabel Batista de Souza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003. Sustenta, em síntese, que, “apesar das alterações no teto dos benefícios estabelecidas pelas ECs 20/98 e 41/03, o salário-de-benefício da Recorrente nunca foi readequado aos novos limites, permanecendo até o momento com seu valor reduzido” (Doc. 21, p. 2). Afirma que ajuizou a “presente ação revisional pleiteando a readequação do benefício aos tetos das ECs 20/1998 e 41/2003, nos termos do entendimento proferido pelo STF no RE 564.354/SE” (Doc. 21, p. 2). Discorre que o seu benefício, “concedido em 03/07/1990, teve sua renda mensal inicial limitada ao teto vigente na concessão, após a revisão estabelecida pelo art. 144 da Lei 8.213/91, fato confirmado pela contadoria judicial” (Doc. 21, p. 4). Salienta que, apesar de as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 terem majorado os tetos previdenciários, o INSS não promoveu a devida readequação de seu benefício. Aduz que o Supremo Tribunal Federal entendeu que “os novos limitadores estabelecidos pelas ECs 20/98 e 41/03 substituíram para todos os efeitos os tetos anteriores” (Doc. 21, p. 6). Ressalta que o acórdão ora recorrido, “ao desconsiderar que o salário-de-benefício foi limitado ao teto vigente na concessão (fato incontroverso provado nos autos) e exigir que a mesma limitação se repita nas datas das Emendas, afastou-se por completo da intenção do STF quando do julgamento do RE 564.354” (Doc. 21, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso para que “sejam julgados procedentes os pedidos elaborados na exordial, devendo ser determinada a readequação da renda mensal da Recorrente aos novos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, independente do valor recebido nas datas das Emendas, bem como condenado o INSS ao pagamento das parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal” (Doc. 21, p. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 76 da Repercussão Geral (Doc. 23).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. READEQUAÇÃO DOS VALOR DO BENEFÍCIO. NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98 E 41/03. CÁLCULOS DA CONTADORIA. DIFERENÇAS NÃO APURADAS. 



    1. Caso em que os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência desta E. Corte para adequar o julgamento do agravo interno da parte autora ao quanto decidido pelo C. STF no RE 564.354 RG/SE.



    2. O v. Acórdão negou provimento ao agravo interposto da parte autora, reconhecendo a improcedência do pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 088.027.287-2 - DIB 03/07/1990), mediante a readequação do valor do benefício aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, com base no parecer da contadoria desta E. Corte. 



    3. A contadoria desta Corte ressaltou que o parâmetro para consideração das emendas constitucionais é o salário de benefício originalmente fixado acima do limite máximo previdenciário apurado na data da concessão, que, de fato aconteceu no presente caso. Porém, além disso, o benefício deve superar o teto nas datas de início da vigência das Emendas Constitucionais, ou seja, quando não há limitação das rendas mensais ao teto previdenciário vigente em 12/1998 ou em 01/2004, concluindo que não há diferenças a serem apuradas em função dos novos tetos. 



    4. Na espécie, reitera-se que as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum. 



    5. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão proferido.” (Doc. 25, p. 5-6, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Na hipótese dos presentes autos, a sentença de primeiro grau, ratificada pelo Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, consignou:



    “A leitura do julgado da Corte Suprema aponta que a fundamentação para acolhimento da pretensão não justifica a negativa de sua incidência aos benefícios concedidos entre o advento da Constituição Federal e abril de 1991, período comumente chamado de ‘buraco negro’, desde que tais benefícios tenham sido limitados ao teto então vigente e não tenha havido incorporação do ‘abate teto’ em revisões posteriores. 



    A revisão da renda mensal inicial dos benefícios concedidos entre 05-10-1988 e 05-04-1991 segue a regra do art. 144 e seu parágrafo único da Lei nº 8.213/91, redação original, in verbis:



    (...)



    Assim, não merece prosperar a tese do INSS, constante inclusive no endereço eletrônico http://www.inss.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1125 de que os novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20 e 41 não são aplicáveis aos benefícios posteriores à atual Constituição Federal e anteriores a 05/04/1991.



    No entanto, analisando o parecer contábil produzido nos autos às fls. 46/61, que passa a fazer parte integrante desta sentença e considerando o caso concreto, verifica-se que não há diferenças a serem calculadas em favor do autor.” (Doc. 8, p. 4, destaquei)



    Destarte, acolher a pretensão da parte recorrente e divergir do entendimento firmado pelo acórdão ora recorrido, in casu, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.062.107-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2018, destaquei)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFICÍO. REVISÃO. TETO. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 



    2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.239.671- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.278.686-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/09/2020, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente